Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE FURTOS. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que manteve a condenação do réu pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), requerendo: (i) a absolvição com base no princípio da insignificância; (ii) o reconhecimento do furto privilegiado; e (iii) a revisão da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu pode ser considerada penalmente insignificante; (ii) estabelecer se a causa de diminuição de pena do furto privilegiado deve ser aplicada; e (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena imposta.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois, embora o valor dos bens furtados seja reduzido, o réu é contumaz na prática de crimes patrimoniais, já tendo sido beneficiado anteriormente pela atipicidade da conduta em razão do pequeno valor dos bens subtraídos. A reiteração delitiva demonstra maior reprovabilidade da conduta, afastando o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
4. O furto privilegiado (art. 155, §2o, do CP) deve ser reconhecido, pois o réu é tecnicamente primário e o valor do bem subtraído é pequeno (R$ 60,00, inferior a 10% do salário mínimo vigente). Assim, faz jus à redução da pena prevista na norma.
5. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente prevista foi corretamente aplicada para a exasperação da pena-base, conforme jurisprudência predominante.
6. A pena final, após a incidência da causa de diminuição do furto privilegiado, deve ser redimensionada para 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, com aplicação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.